Tribunal: STF
Processo: RE 547532
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Impugnação de benefício fiscal. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento reconhecida.



    1. Em ações civis públicas nas quais se discute a validade de atos potencialmente lesivos ao patrimônio público, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento.



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica, nesse sentido.



    3. Agravo regimental não provido.